Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-50.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012313-50.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (EMBARGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (EMBARGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGANTE), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (EMBARGANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA E ACOLHEU OS EMBARGOS DE BANCO GM S.A.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Contrato de seguro. Doença preexistente. Má-fé não comprovada. Responsabilidade solidária. Restituição de valores. Omissão. Acolhimento parcial dos embargos opostos pelo banco. Rejeição dos embargos opostos pela seguradora.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco e pela Seguradora contra acórdão que, em ação de cobrança de indenização securitária, deu parcial provimento ao recurso do Banco e negou provimento ao da seguradora. O acórdão condenou a seguradora ao pagamento da indenização e danos morais, e condenou solidariamente as rés à restituição de valores pagos indevidamente após o falecimento da segurada.

II. Questão em discussão

2. Os embargos da seguradora alegam omissão do acórdão quanto à aplicação da Súmula 609 do STJ e à má-fé da segurada em omitir doença preexistente.

3. Os embargos do Banco alegam omissão do acórdão por não ter analisado o argumento de que, afastada sua responsabilidade pela indenização securitária e danos morais, não seria lógica sua condenação solidária na restituição das parcelas indevidamente pagas.

III. Razões de decidir

Embargos de Declaração da Seguradora:

4. O acórdão expressamente enfrentou a questão da má-fé da segurada e da doença preexistente. Concluiu, com base na análise probatória, que a seguradora não comprovou a má-fé da segurada e que não houve investigação adequada antes ou durante a contratação do seguro. A decisão está alinhada à jurisprudência do STJ, que exige a comprovação da má-fé da segurada quando não realizados exames prévios.

5.

A pretensão da embargante é de rediscutir o mérito do julgado, buscando uma nova valoração das provas e a alteração do entendimento já firmado pelo Colegiado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Embargos de Declaração do Banco:

6. Assiste razão ao embargante. O acórdão, embora tenha afastado a condenação solidária do Banco GM em relação à indenização securitária e aos danos morais, não se manifestou expressamente sobre a manutenção de sua responsabilidade solidária na restituição das parcelas pagas após o falecimento da segurada. Este é um argumento relevante, cuja análise é exigida pelo art. 489, §1o, IV, do CPC.

7. A responsabilidade pela não quitação do contrato de financiamento e pela continuidade das cobranças das parcelas após o óbito da segurada é exclusivamente da seguradora, que descumpriu sua obrigação contratual de quitar o saldo devedor. Não há justificativa lógica para manter a condenação solidária do banco estipulante nessas restituições, uma vez que a causa dos pagamentos indevidos foi o inadimplemento da seguradora.

8. Reconhecida a omissão, o acórdão deve ser modificado para afastar a responsabilidade solidária do Banco GM também quanto à restituição dos valores pagos após o falecimento da segurada, atribuindo-a exclusivamente à seguradora.

IV. Dispositivo

9. Rejeição dos embargos de declaração opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

10. Acolhimento dos embargos de declaração opostos por BANCO GM S.A., para sanar a omissão e modificar parcialmente o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A. e também por BANCO GM S.A.
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo segundo contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Pedido Declaratório de Quitação de Contrato c/c Pedido de Ressarcimento c/c Pedido de Danos Morais
”, ajuizada contra as embargantes pelo ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA e RENATA KUPFER DA SILVA, para reformar a sentença recorrida e “
afastar a condenação solidária deste em relação aos valores fixados a título de indenização securitária e dano moral, bem como, para retificar os encargos moratórios fixados pela sentença recorrida, mantendo o acolhimento dos pedidos constantes na inicial para: "a) condenar a requerida/seguradora Metropolitan ao pagamento do seguro, no limite do capital segurado de R$ 150.000,00, devidamente corrigido, conforme os termos do contrato, para fins de quitar o contrato de financiamento contido no Id. no 258377215; b) condenar a requerida/seguradora Metropolitan ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de acordo com a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE – artigo 406 do Código Civil), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); c) condenar as rés/apelantes, solidariamente, à restituição dos valores de R$ 12.228,15 reais, pagos pela autora indevidamente após o falecimento da Sra. Claudete Kupfer da Silva, na forma simples, desde 30/09/2019, com incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a contar de cada um dos pagamentos, acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE – artigo 406 do Código Civil)
” (cf. Id. no 280167862).

Em suas razões (cf. Id. no 282026883), a seguradora/embargante, alega omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento previsto na Súmula 609 do STJ em relação à possibilidade de recusa de pagamento de indenização securitária por doença preexistente quando comprovada a má-fé. Afirma que ficou demonstrado nos autos que a segurada agiu de má-fé ao omitir sua doença preexistente no momento da contratação do seguro, falsamente declarando estar em perfeitas condições de saúde. Argumenta que o seguro foi contratado em 12/07/2019, apenas dois meses antes do falecimento ocorrido em 30/09/2019, e que a segurada tinha ciência de suas enfermidades (Insuficiência Renal Crônica e Hipertensão Arterial Secundária) desde, no mínimo, fevereiro de 2018. Cita precedentes do STJ sobre a legitimidade da recusa de cobertura quando demonstrada a má-fé do segurado na omissão de doença preexistente. Requer o prequestionamento dos artigos 187, 758 e 766 do Código Civil.

O Banco/embargante (cf. Id. no 282617364), em suas razões, sustenta que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre argumento trazido em seu recurso de apelação capaz de infirmar a conclusão adotada, em violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. Alega que, embora o acórdão tenha acertadamente afastado sua condenação solidária ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais, manteve sua condenação solidária à restituição do valor de R$ 12.228,15, referente às parcelas pagas após o falecimento da segurada. Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre o argumento de que, uma vez declarada a responsabilidade exclusiva da seguradora pelo descumprimento do contrato securitário, não seria lógico condenar solidariamente o banco à restituição de parcelas que apenas foram pagas em razão do inadimplemento da seguradora.

Os autores/embargados apresentaram contrarrazões (cf. Id. no 283043896 e 283046856) pugnando pela rejeição dos declaratórios.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos recursos, pois opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Passo à análise individualizada de cada um dos recursos.

Primeiro, os Embargos de declaração opostos pela requerida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

A embargante alega omissão do acórdão com relação à aplicação da Súmula 609 do STJ, que reconhece a possibilidade de recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando comprovada a má-fé do segurado.

Após examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada. Na realidade, o julgado enfrentou expressamente a questão relativa à suposta má-fé da segurada ao contratar o seguro, concluindo, com base nos elementos probatórios dos autos, pela ausência de comprovação da alegada má-fé.

Conforme claramente consignado no acórdão embargado:

“
A tese da Seguradora não procede, pois, depois de analisar os elementos probatórios contidos nos autos, verifico que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação de que a segurada agiu de má-fé ao contratar o seguro

Outrossim, quando da contratação do seguro, a apelante não investigou de maneira adequada e suficiente - nem antes e nem durante -, o real estado de higidez física e mental da segurada, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária é que concluiu que a segurada tinha omitido o mal que lhe acometia.

Na verdade, a segurada apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pela segurada, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional da segurada quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré.
”

Como se vê, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que considerou inexistente a comprovação de má-fé da segurada. A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, buscando nova valoração dos elementos probatórios e a alteração do entendimento firmado pelo Colegiado.

Não se pode desconsiderar que a jurisprudência do STJ, aplicada corretamente pelo acórdão embargado, é pacífica no sentido de que, em caso de doença preexistente, cabe à seguradora demonstrar a má-fé do segurado quando não exigidos exames médicos prévios à contratação. No caso, o acórdão assentou categoricamente que essa prova não foi produzida pela seguradora.

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Os embargos de declaração não são instrumento adequado para reformar o julgado, cabendo à parte, caso insatisfeita com a decisão, valer-se da via recursal própria.

Passo, agora, à análise dos embargos de declaração opostos pelo requerido BANCO GM S.A.

O embargante alega omissão do acórdão quanto ao argumento de que, uma vez reconhecida a responsabilidade exclusiva da seguradora pelo descumprimento do contrato securitário, não haveria fundamento para manter sua condenação solidária à restituição das parcelas pagas após o falecimento da segurada.

Neste ponto, assiste razão ao embargante. O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso do Banco GM, afastou sua condenação solidária ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais, mantendo-o, contudo, como responsável solidário pela restituição do valor de R$ 12.228,15, referente às parcelas pagas após o falecimento da segurada.

Verifica-se que o acórdão, de fato, não se manifestou expressamente sobre o fundamento apresentado pelo banco recorrente quanto à incompatibilidade lógica de se manter sua responsabilidade solidária pela restituição dos valores pagos após o falecimento da segurada quando já reconhecida a responsabilidade exclusiva da seguradora pelo descumprimento do contrato de seguro.

Trata-se de argumento relevante, capaz de influenciar no resultado do julgamento quanto a este ponto específico, cuja análise era exigida à luz do disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Considerando a omissão constatada, passo a integrá-la.

A parcial procedência do recurso do Banco GM decorreu do reconhecimento de que, na relação jurídica em discussão, o banco figurou apenas como estipulante do contrato de seguro, não podendo ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento da indenização securitária ou por danos morais decorrentes da negativa infundada de pagamento pela seguradora.

Seguindo a mesma lógica, não se justifica a manutenção da condenação solidária do banco à restituição das parcelas pagas após o falecimento da segurada, uma vez que tais pagamentos somente ocorreram porque a seguradora não cumpriu sua obrigação contratual de quitar o saldo devedor do financiamento quando do evento morte. A responsabilidade pela não quitação do contrato de financiamento, e consequente continuidade das cobranças das parcelas após o óbito da segurada, é exclusivamente da seguradora, que descumpriu injustificadamente sua obrigação contratual.

Assim, reconheço que existe relação de causa e efeito entre a negativa indevida de cobertura securitária pela Metropolitan Life Seguros e o pagamento das parcelas após o falecimento da segurada, razão pela qual a restituição dessas parcelas deve ser atribuída exclusivamente à seguradora, e não ao banco estipulante, que não tem responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de seguro.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil no que tange aos embargos interpostos pela seguradora, restando evidenciada apenas a pretensão de rediscussão da matéria, razão pela qual devem ser rejeitados.

Por outro lado, quanto aos embargos do banco, verificada a omissão apontada, o recurso deve ser acolhido para integrar o julgado, esclarecendo que a condenação à restituição dos valores pagos após o falecimento da segurada deve ser atribuída exclusivamente à seguradora.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. e
acolho
os embargos de declaração opostos por BANCO GM S.A., para sanar a omissão verificada e modificar parcialmente o acórdão embargado, afastando a responsabilidade solidária do banco pela restituição das parcelas pagas após o falecimento da segurada, atribuindo tal responsabilidade exclusivamente à seguradora.

Em consequência, a parte dispositiva do acórdão passa a ter a seguinte redação:

“
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco/requerido, para afastar sua condenação solidária em relação aos valores fixados a título de indenização securitária, dano moral e restituição de valores pagos após o falecimento da segurada, bem como, para retificar os encargos moratórios fixados pela sentença recorrida, mantendo o acolhimento dos pedidos constantes na inicial para: a) condenar a requerida/seguradora Metropolitan ao pagamento do seguro, no limite do capital segurado de R$ 150.000,00, devidamente corrigido, conforme os termos do contrato, para fins de quitar o contrato de financiamento contido no Id. no 258377215; b) condenar a requerida/seguradora Metropolitan ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de acordo com a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE - artigo 406 do Código Civil), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); c) condenar a ré/seguradora Metropolitan à restituição dos valores de R$ 12.228,15 reais, pagos pela autora indevidamente após o falecimento da Sra. Claudete Kupfer da Silva, na forma simples, desde 30/09/2019, com incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a contar de cada um dos pagamentos, acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE - artigo 406 do Código Civil). Nego provimento ao recurso interposto pela parte requerida/seguradora Metropolitan
.”

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025